Tribunal: TJSP
Processo: 1031987-04.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Briga entre alunos de colégio – Agressão – Fratura em nariz – Omissão de socorro não configurada – Dever de vigilância não cumprido – Legitimidade passiva – Danos morais configurados – Indenização majorada.

A escola possui responsabilidade objetiva pelos alunos, com base no que preveem os artigos 932 e 933, do Código Civil, e ainda,

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos morais – Briga entre alunos de colégio – Agressão – Fratura em nariz – Omissão de socorro não configurada – Dever de vigilância não cumprido – Legitimidade passiva – Danos morais configurados – Indenização majorada.

A escola possui responsabilidade objetiva pelos alunos, com base no que preveem os artigos 932 e 933, do Código Civil, e ainda, como prestadora de serviços, conforme ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ínterim, não se há de falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito externo, sobretudo considerado o dever de vigilância que possui em relação aos estudantes. - A omissão de socorro foi afastada em primeiro grau. De qualquer forma, a situação vivenciada é, sim, passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em vista, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame. Ademais, não se espera que em um ambiente escolar, no qual se deve ter segurança, irá sofrer agressão que lhe causará fratura e a necessidade de cirurgia reparadora. Diante de tais fatores, de majorar-se a indenização fixada para que se torne razoável e proporcional aos fatos narrados, considerando a gravidade da lesão, sem notícia de que o autor tenha ficado afastada de suas atividades por longo período, e tendo-se em conta ainda, que o réu fez o cabível no momento para a prestação de socorro.

Apelação do autor provida em parte.
Apelação do réu desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031987-04.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado
NICOLAS
VALIM
FERRAZ
CAMARGO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante COLÉGIO ÁBACO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
autor, e negaram provimento ao recurso do réu, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031987-04.2017.8.26.0564
Voto n.o 45.681 - mms
2
Apelação no 1031987-04.2017.8.26.0564
Apelantes/Apelados: Nicolas Valim Ferraz Camargo; Colégio Ábaco
Comarca: São Bernardo do Campo (5a Vara Cível)
Juiz(a): Patrícia Svartman Poyares Ribeiro

VOTO N.o 45.681
Apelação Ação de indenização por danos morais Briga
entre alunos de colégio Agressão Fratura em nariz
Omissão de socorro não configurada Dever de vigilância
não cumprido
Legitimidade passiva
Danos morais
configurados Indenização majorada.
A escola possui responsabilidade objetiva pelos alunos, com
base no que preveem os artigos 932 e 933, do Código Civil,
e ainda, como prestadora de serviços, conforme ao artigo
14, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ínterim, não
se há de falar em excludente de responsabilidade por culpa
exclusiva de terceiro ou caso fortuito externo, sobretudo
considerado o dever de vigilância que possui em relação aos
estudantes. - A omissão de socorro foi afastada em primeiro
grau. De qualquer forma, a situação vivenciada é, sim,
passível de indenização por dano moral, cuja quantificação
deve pautar-se pela razoabilidade, levando-se em conta o
caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o
caráter compensatório à vítima, tendo em vista, ainda, a
condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do
caso sob exame. Ademais, não se espera que em um
ambiente escolar, no qual se deve ter segurança, irá sofrer
agressão que lhe causará fratura e a necessidade de cirurgia
reparadora. Diante de tais fatores, de majorar-se a
indenização fixada para que se torne razoável e proporcional
aos fatos narrados, considerando a gravidade da lesão, sem
notícia de que o autor tenha ficado afastada de suas
atividades por longo período, e tendo-se em conta ainda, que
o réu fez o cabível no momento para a prestação de socorro.
Apelação do autor provida em parte.
Apelação do réu desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 167/174, declarada a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031987-04.2017.8.26.0564
Voto n.o 45.681 - mms
3
180/181, julgou procedente a ação para condenar o estabelecimento réu
ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no importe de
R$ 4.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de
mora desde a citação. Em razão da sucumbência, o réu deve arcar com
as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% do valor da condenação.
Apelação do autor a fls. 378/399 com pedido
de majoração da indenização para R$ 50.000,00. Contrarrazões do
requerido a fls. 217/223 pelo desprovimento do recurso.
Apelação do réu a fls. 195/212 arguindo, em
síntese, sua ilegitimidade passiva; a culpa exclusiva de terceiro; a
ocorrência de caso fortuito externo; a inocorrência de omissão de
socorro; a inexistência de danos morais; subsidiariamente, pede a
redução da indenização. Não vieram contrarrazões do autor.
É o relatório.
Narra o autor que foi aluno do réu e que, em
16/08/2016, foi agredido com um soco no nariz por outro aluno da
mesma instituição. Relata que na ocasião a escola não o levou para o
hospital, somente informou seus genitores sobre um pequeno problema
que havia ocorrido e que o menor o aguardava para ser levado para casa.
Afirma que após sofrer intensas dores em virtude da lesão, foi levado ao
hospital, onde foi constatado que seu nariz estava fraturado, e que
deveria passar por uma cirurgia de imediato, a qual lhe acarretou
diversos problemas devido a complicações com os medicamentos
empregados. Fundamentando-se na negligência da escola em não lhe
encaminhar ao hospital, bem como na falha de vigilância, pretende o
recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031987-04.2017.8.26.0564
Voto n.o 45.681 - mms
4
Primeiramente, não se há de falar em
ilegitimidade passiva. Ficou demonstrado que o autor foi aluno do
colégio réu. A escola possui responsabilidade objetiva pelos alunos, com
base no que preveem os artigos 932 e 933, do Código Civil, e ainda,
como prestadora de serviços, conforme ao artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor, como bem reconhecido em primeiro grau.
Nesse ínterim, não se há de falar em excludente
de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito
externo, sobretudo considerado o dever de vigilância que possui em
relação aos estudantes.
A omissão de socorro foi afastada em primeiro
grau. De qualquer forma, a situação vivenciada é, sim, passível de
indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela
razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas
por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em vista,
ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso
sob exame. Ademais, não se espera que em um ambiente escolar, no
qual se deve ter segurança, irá sofrer agressão que lhe causará fratura e a
necessidade de cirurgia reparadora.
Diante de tais fatores, de majorar-se a
indenização fixada para R$ 5.000,00 para que se torne razoável e
proporcional aos fatos narrados, considerando a gravidade da lesão, sem
notícia de que o autor tenha ficado afastada de suas atividades por longo
período, e tendo-se em conta ainda, que o réu fez o cabível no momento
para a prestação de socorro.
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação do autor para majorar a indenização por danos morais para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031987-04.2017.8.26.0564
Voto n.o 45.681 - mms
5
5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária desde a data deste
arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde
a citação; e, nego provimento à apelação do réu, com a observação de
que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica majorada para 16%
(art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica